Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704049-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANDRE LUIS MARINHO, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DORINATO JOSUE DO AMARAL, MARIA DE LOURDES MOREIRA DO AMARAL, SEBASTIAO ARTUR LEITE MILHOMEM, NEUSA MARIA MOREIRA MILHOMEM, ALEONES CORREIA DE OLIVEIRA, MARLY LUCIA MOREIRA, MARLENE DA PENHA MOREIRA MENEZES, NILTON SAVIO MOREIRA, NEI MOREIRA, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREA, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, LEONARDO MOREIRA, ALINE MANOELE MOREIRA BEBENDO, LUIS CARLOS MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, GLÁUCIA ANDRÉA MARINHO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP